Tribunal: TJDFT
Processo: 0735735-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735735-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MARIO ALVES DE SOUZA AGRAVADO: CONSTRUTORA AIRES GUIMARAES LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por FRANCISCO MARIO ALVES DE SOUZA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos ação de rito comum ordinário (Processo no 0723848-97.2023.8.07.0001), por ele movida em desfavor do CONSTRUTORA AIRES GUIMARÃES LTDA, indeferindo a tutela de urgência, consubstanciada na cessação do contrato de compra e venda, com a suspensão dos pagamentos das parcelas, bem como que a parte ré se abstenha de efetuar inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 168309795 dos autos originários), verbis: Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos c/c declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c tutela de urgência. Narra o autor que firmou contrato particular de compromisso de compra e venda com a requerida de imóvel localizado em Araguaína/TO. Afirma que o lote não possui benfeitoria e que a parte requerente não reside e nunca usufruiu do imóvel. Afirma que não pode mais suportar a onerosidade das parcelas, diante de crise econômica, requerendo a rescisão contratual com a restituição de valores devidos ao requerente. Como tutela de urgência, requer a cessação do contrato de compra e venda, com a suspensão dos pagamentos das parcelas, bem como que a parte requerida se abstenha de efetuar inclusão do nome da parte requerente no cadastro de inadimplentes. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque dispõe o art. 412, parágrafo único, do Código Civil, que as relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Ademais, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. (...) Em razões recursais (ID. 50625675), alega que deseja rescindir o contato de compra e venda do imóvel por vontade própria e não é razoável exigir que continue arcando com as parcelas vincendas, bem como as despesas inerentes do IPTU, durante o curso do processo. Afirma não ter mais condições de adimplir com o pagamento e pode ter o seu nome negativado. Assevera que o fumus boni Iuri está demonstrado com os documentos juntados aos autos, que comprovam o negócio entabulado entre as partes litigantes e o interesse da parte agravada em rescindir o contrato. O periculum in mora ou o risco ao resultado útil do processo, também, está presente no caso vertente, haja vista o evidente prejuízo patrimonial crescente suportado ao desembolsar periodicamente valores, sem a devida e contratada contraprestação da parte agravada. Pede a tutela de urgência antecipada, a fim de determinar a suspensão do pagamento das parcelas vencidas e vincendas, não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em seu nome, bem como impossibilite a agravada de efetuar quaisquer restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento. Postula, ao final, a reforma da decisão agravada e confirmada a liminar. O recorrente é beneficiário da justiça gratuita, concedida na origem (ID. 168309795 dos autos originários. É o relatório. Decido. De início, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. [1] A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.[2] Para isso, o Juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Posta essa premissas, passo à apreciação liminar do pedido formulado, a fim de determinar a imediata inexigibilidade de prestações vencidas e vincendas do contrato em litígio, bem como proibir a recorrida de negativar o seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Em síntese, na causa de pedir, o autor agravante narra que firmou contrato particular de compra e venda com a construtora agravada de imóvel localizado em Araguaína/TO. Afirma que o lote não possui benfeitoria, não reside e nunca dele usufruiu. Alega que não pode mais suportar a onerosidade das parcelas, diante de crise econômica, e requerendo a rescisão contratual com a restituição de valores adimplidos. Demonstrado o intuito da parte de rescindir o contrato, não é razoável obrigá-la a pagar as parcelas vincendas, ou seja, exigir o cumprimento das obrigações que depois serão desfeitas, ainda que a culpa pela rescisão contratual não esteja evidenciada. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS AJUSTADAS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. 1. A tutela de urgência antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão antecipada da tutela exige plausibilidade do direito alegado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Sendo inequívoca a intenção de o promissário comprador rescindir o contrato de promessa de compra e venda, não é razoável que continue a pagar as parcelas vincendas. Ainda que a culpa pela rescisão contratual não esteja evidenciada, não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1356175, 07121670720218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, há verossimilhança do direito alegado pelo agravante para suspender a cobrança dos encargos contratuais, pois, ainda que a ação de rescisão seja julgada improcedente, nessa hipótese teria que arcar com o pagamento das parcelas vencidas, sujeitando-se aos efeitos da mora. Quanto ao periculum in mora, resta também caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obrigaria o agravante a continuar pagando por despesas com um contrato que não mais desejam manter, podendo ocasionar o agravamento do prejuízo patrimonial experimentado com o inadimplemento da obrigação e até a inscrição em cadastros de inadimplentes, com razoável prejuízo à obtenção de crédito. Por fim, não há risco da irreversibilidade da medida, uma vez que a suspensão dos pagamentos não importará em prejuízo à agravada, levando em consideração que se a ação de rescisão for julgada improcedente, os agravantes terão que arcar com o pagamento das parcelas vencidas, sujeitando-se aos efeitos da mora. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, a fim de determinar a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome do agravante e quaisquer restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] WATANABE, Kazuo.Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121. [2] art. 300, caput, do CPC/2015.